Tribunal: TJDFT
Processo: 0706158-24.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ADOÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRI-ANÇA. MULTIPARENTALIDADE. NÃO CABIMENTO. DESINTERESSE DO ADO-LESCENTE.
1. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. Para o reconhecimento da multiparentalidade, é necessário haver uma relação de afeto entre todos os envolvidos, não sendo possível em caso de inexistirem laços efetivos entre um dos envolvidos, especialmente, diante da discordância expressa do adotando em conviver com a sua genitora.
3. Impõe-se a manutenção da sentença que deferiu o pedido de adoção do adolescente à adotante, que mantém sua guarda há mais de doze (12) anos e que, segundo relatório psicossocial elaborado pela equipe técnica da VIJ e pelo depoimento do adotando, é pessoa afetuosa e mantém com o adotando forte vínculo materno-filial.
4. Recurso não provido.